Tribunal: TCU
Processo: 023.201/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse n° 88.169-06/1999, celebrado com o Municípiol de Amapá do Maranhão/MA, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros do INCRA ao referido Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 88169-06/1999, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , representado pela Caixa, e o Município de Amapá do Maranhão/MA, cujo objeto é a transferência de recursos financeiros para implantação de infraestrutura básica no Projeto de Assentamento Bom Pastor, . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Juvencharles Lemos Alves (CPF XXX.072.803-XX) do polo passivo da relação jurídico-processual; 9.2. considerar revéis Aveny Andrade Pacheco (CPF XXX.357.593-XX) e Milton da Silva Lemos (CPF XXX.470.893-XX) , com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Aveny Andrade Pacheco (CPF XXX.357.593-XX) e Milton da Silva Lemos (CPF XXX.470.893-XX) , condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 combinado com os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 48.406,48 2/1/2001 23.132,41 23/2/2001 5.220,00 23/8/2001 5.220,00 23/2/2001 7.979,22 23/8/2001 9.4. aplicar multa individual a Aveny Andrade Pacheco (CPF XXX.357.593-XX) e a Milton da Silva Lemos (CPF XXX.470.893-XX, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas às notificações; 9.6. remeter cópia do acórdão, bem como do relatório e voto que fundamentam ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do artigo 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis; 9.7. recomendar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no artigo 60 da Portaria Interministerial 424/2016, que devolva aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) o saldo remanescente na conta bancária específica do Contrato de Repasse 88169-06/1999 (peça 16) , firmado entre o Incra e o Município de Amapá do Maranhão/MA, cujo objeto era a implantação de infraestrutura no Assentamento Bom Pastor.